Tribunal: TJDFT
Processo: 0016543-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016543-66.2015.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JUAREZ SIRQUEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE 1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato. 3. É cabível a inversão dos encargos moratórios em benefício do consumidor/adquirente na hipótese de descumprimento contratual pelo fornecedor. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal, quanto ao montante de retenção do valor adimplido em casos de desistência de compra de imóvel por parte do consumidor. Defende que deve prevalecer a cláusula contratual que prevê o percentual de 30% (vinte e cinco por cento). Salienta que, caso se entenda que o contrato foi rescindido por sua culpa, a multa deve ser proporcionalmente reduzida. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados e ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 2520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ademais, ainda que fosse possível, em tese, ultrapassar tais óbices, o recurso não poderia prosseguir porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a rescisão contratual ocorreu por culpa da recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 2520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020